Tribunal: TCU
Processo: 038.355/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13315/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.355/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Freitas The Garrido (XXX.554.924-XX); Camila Chagas Caldas (XXX.904.234-XX); Danielle Cavalcanti de Almeida Messias de Barros (XXX.614.884-XX); Debora Sara de Medeiros (XXX.639.154-XX); Francisco A de Oliveira (XXX.856.363-XX); Graziela Maria Oliveira da Silva (XXX.602.244-XX); Iaciara Silva Costa (XXX.842.883-XX); Nubia Reis Varjao (XXX.629.615-XX); Tarcilene Franca da Silva (XXX.814.754-XX); Valdirene de Sousa Silva Rodrigues (XXX.772.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.